Tribunal: STF
Processo: Rcl 64487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almap Bbdo Publicidade e Comunicações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, na Ação Trabalhista 1000725-07.2022.5.02.0717, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante sustenta que:



    “[...] A presente reclamação vem calcada, portanto, em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Argumenta, ainda, que:



    “28. Restou comprovado documentalmente que o Sr. Hugo jamais questionou a forma de contratação e que não sofreu nenhum tipo de prejuízo quando da prestação de serviço em favor da Reclamante. Não empregado, muito pelo contrário (!) – o que, por si só, já inviabilizaria o reconhecimento do vínculo empregatício. A prova também comprovou a sua autonomia e expertise no ramo.



    29. Repise-se, diferentemente de um empregado, o Sr. Hugo efetivamente negociou a sua condição de contratação, tornando-se um fotógrafo prestador de serviços com total autonomia e com remuneração que beirava R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. Ou seja, é de se destacar que a ‘obrigação’ a que se refere o Sr. Hugo lhe parecia bastante lucrativa.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] 47. Esse E. STF validou a contratação de profissionais liberais por meio de PJs – notadamente quando se está diante de pessoa hiperssuficiente que entende os impactos e vantagens desse tipo de contratação. 48. Depois da divergência aberta, a seguinte decisão foi proferida: [...]



     49. No referido caso, esse E. STF decidiu expressamente que deve ser observado o esclarecimento da pessoa contratada, eis que a pejotização é uma forma de contratação lícita, notadamente para “empregados” esclarecidos.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja:



    “[...] julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade das decisões do E. STF, exaradas nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958252, julgando-se improcedente a reclamação trabalhista ou declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo nº 1000725-07.2022.5.02.0717 (ação matriz). ” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes. Transcrevo trechos da sentença reclamada: 



    “DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES 



    O reclamante afirmou que trabalhou para a reclamada de 10.05.2004 a 11.05.2020, como fotógrafo e cinegrafista, sem o devido registro do contrato de trabalho em CTPS. Postulou o reconhecimento do vínculo empregatício, com o pagamento de todos os títulos contratuais do período. 



    Em defesa, a reclamada esclareceu que o autor prestava serviços de natureza autônoma, sem qualquer subordinação à reclamada.  



    Admitida a relação e oposto fato modificativo/extintivo ao direito postulado pelo autor, da demandada o ônus da prova (artigo 818, da CLT, c/c artigo 333, II, do CPC, subsidiário), do qual não se desincumbiu. 



    Quando do depoimento pessoal, a preposta da reclamada confirmou que o autor foi contratado pela Sra. Tereza Setti, esclarecendo que ele recebia uma remuneração fixa e laborava diariamente. 



    E trabalho diário, mediante remuneração fixa, não se coaduna com as características de um trabalhador autônomo.



    Da mesma forma, o autor não poderia livremente se fazer substituir por terceiros, uma vez que a preposta da reclamada ressaltou que: ‘7. se o reclamante não pudesse atender a demanda de algum trabalho, poderia enviar um substituto, desde que previamente combinado com a reclamada, principalmente por questões de segurança’. (g/n) 



    Ainda que assim não fosse, para que restasse configurado o contrato de emprego em contraposição à terceirização dos serviços, necessária se fazia a comprovação da subordinação jurídica entre os contratantes, aflorando como conditio sine qua non deste a pessoalidade e a prefixação de condições pelas rés. 



    E tais requisitos foram comprovados pela primeira testemunha ouvida na audiência, esclarecendo que estavam submetidos ao layout da criação e mantinham contato direto com o diretor de arte ou com a assistente de arte sobre a proposta para o desenvolvimento do trabalho. 



    Como se não bastasse, a testemunha da reclamada que deveria comprovar a alegada ausência dos requisitos da relação empregatícia, nada soube esclarecer a respeito da jornada realizada pelo demandante, da forma de sua remuneração e se tinha uma equipe própria para desempenhar o seu trabalho. 



    Portanto, com fulcro nas provas produzidas, indubitável que os requisitos do artigo 3º da CLT estavam presentes na relação estabelecida entre os demandantes. 



    Logo, reconheço o vínculo empregatício entre as partes, no período de 10.05.2004 a 11.05.2020, na função de fotógrafo e cinegrafista. 



    Para a fixação da evolução salarial deverá ser observado o seguinte critério: 



    Na inicial, o autor esclareceu que sua última remuneração foi de R$10.054,00 e não apresentou parâmetros para o cálculo da parte variável recebida por ‘arte-final’. 



    E tal valor, em 05.2020, equivalia a aproximadamente dez salários mínimos. 



    Portanto, fixo o salário do demandante em dez salários mínimos, desde o início da contratação." (doc. eletrônico 17, pp. 4-5).



    No caso em questão, constata-se que a remuneração do beneficiário, que era sócio da pessoa jurídica contratada, conforme reconhecido em depoimento, era superior a R$ 10 mil reais mensais. (doc. eletrônico 16).



    Na base empírica da sentença impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63284 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2024)



     Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. RADIALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (Tema 725/RG). III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 64258 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator